Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A liquidação possui natureza individual, se proposta em benefício de 5 (cinco) substituídos, de forma individualizada.
2. Nesse contexto, aplica-se o art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e a jurisprudência do eg. STJ, para reconhecer que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.